Tribunal: TJDFT
Processo: 0751869-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. REQUERIMENTO DO DIVÓRCIO APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de reforma da decisão que determina emenda à inicial não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. A determinação de emenda à inicial não enseja perigo de dano grave à autora.
2. A tutela provisória, na atual sistemática processual, pode se fundar em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil (CPC). Dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária.
4. A potestatividade conferida ao divórcio com a nova redação do art. 226 da Constituição Federal - CF indica que ninguém está obrigado a permanecer casado se esta não for a sua vontade. Todavia, o exercício do direito está vinculado ao devido processo legal e ao contraditório. Há necessidade de prévia citação da parte contrária para se evitar o divórcio surpresa: a ação versa sobre o estado de ambas as partes.
5. Na hipótese, o agravado, ao ser intimado a contrarrazoar o presente recurso, manifestou sua concordância com a decretação do divórcio e requereu que o presente agravo de instrumento seja acatado com relação a esse ponto.
6. Diante da realização do contraditório e requerimento da decretação do divórcio apresentado por ambas as partes, é devida a reforma da decisão.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.